Tribunal: TJES
Processo: 5009187-81.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009187-81.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELTON MORAIS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado, previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa requer a impronúncia, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se deve ser acolhido o pedido de impronúncia, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 414, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz deve impronunciar o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, sendo a impronúncia um juízo negativo de admissibilidade da acusação.

A materialidade das tentativas de homicídio está devidamente comprovada pelos laudos de exame de lesões corporais, boletins de ocorrência e registros de atendimento médico das vítimas.

Os indícios de autoria restaram demonstrados pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase policial, sob o crivo do contraditório, nos quais as vítimas e testemunhas apontam o acusado como participante direto da ação criminosa.

O alegado vício no reconhecimento pessoal é afastado, pois uma das vítimas já conhecia o acusado antes do crime, o que elimina a possibilidade de erro na identificação.

A oitiva de testemunhas indiretas não invalida o conjunto probatório, sobretudo quando corroborada por declarações diretas das vítimas sobre a autoria do delito.

A decisão de pronúncia não exige certeza sobre a autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação aprofundada do mérito.

A jurisprudência reconhece que, havendo elementos probatórios mínimos quanto à autoria e à materialidade, impõe-se a pronúncia, sendo prematura a exclusão da competência do Tribunal Popular.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; TJES, RESE nº 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 30.10.2019, DJe 04.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009187-81.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELTON MORAIS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: TATIANA CARVALHINHO MOTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de recurso em sentido estrito interposto por
WELTON MORAIS DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (fls. 207/209-verso dos autos físicos).

A denúncia (fls. 02/04 dos autos físicos) oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em síntese, o seguinte:

[...] no dia 14 de abril de 2013, por volta das 18h30min, na Rua Joaquim Calmon, bairro Santa Cruz, nesta Comarca, os denunciados, agindo com vontade assassina e união de desígnios, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Júlio Cesar Silva dos Santos e Severino dos Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que as vítimas foram socorridas e sobreviveram aos ferimentos.

Apurou-se que as vítimas se encontravam trafegando em via pública, quando os denunciados surgiram em uma motocicleta, sendo que Welton pilotava e Eliseu estava na garupa.

Consta que Eliseu efetuou quatro disparos de arma de fogo em direção às vítimas, tendo primeiramente, acertado dois disparos nas nádegas e no ombro esquerdo da vítima Júlio, que caiu no chão, ocasião em que seu pai, José, colocou-se à frente, e foi atingido no ombro direito, conforme laudos de lesões corporais de fls. 36 e 58.

Em seguida, as vítimas foram socorridas por Jailson e encaminhadas ao Hospital Rio Doce.

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, eis que os denunciados, à bordo de uma motocicleta, as surpreenderam enquanto caminhavam.

A motivação do crime é torpe, em virtude de vingança, haja vista desavença ocorrida há mais de um ano entre o denunciado Eliseu e a vítima Júlio: troca de disparos de arma de fogo.

Pela prática delitiva acima descrita, o recorrente
Welton Morais
d
a Silva
foi pronunciado, junto ao corréu Eliseu Aquino de Andrade, para ser submetido a julgamento pelo tribunal popular do júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal.

Inconformada, nas razões recursais de fls. 215/225 dos autos físicos, a defesa requer a impronúncia do recorrente, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes pelos quais foi pronunciado.

Ressalta-se que, em decisão acostada no id. 14665360, foi extinta a punibilidade do corréu Eliseu Aquino Andrade em razão de sua morte, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos de tentativa de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Laudos de Exame de Lesões Corporais das vítimas José Severino dos Santos (fl. 40 dos autos físicos) e Júlio Cesar Silva dos Santos (fl. 62 dos autos físicos), bem como pelos Boletins de Ocorrência (fls. 03/04 dos autos físicos) e registro de atendimento médico (fls. 60 dos autos físicos), o que demonstra a existência dos crimes.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consoante transcrito na sentença de pronúncia, as vítimas e a testemunha Éder dos Santos Alves narraram, em juízo, de forma coesa, a dinâmica dos fatos, apontando o recorrente como autor do evento criminoso. Vejamos:

A vítima, JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS, disse em depoimento presente em mídia à fl. 148, disse que:

“[...] Antes do ocorrido, aconteceu uma discussão entre ele e o réu WELTON MORAES DA SILVA e o fato gerador era ciúmes de sua namorada que era amiga dos réus; QUE por Eliseu ser amigo de Welton, o ajudou na tentativa de homicídio devido a discussão; QUE Eliseu pilotava a motocicleta e Welton fez os disparos; QUE a discussão começou há um tempo atrás, quando Welton estava em um bar e chamou a namorada de Julio para conversar, e em seguida o chamou. Julio se recusou a ir, pois Welton parecia estar embriagado e drogado; QUE Welton tinha envolvimento com drogas; QUE a recusa de Julio gerou raiva e deu início a briga; QUE confirma o termo de declaração fls. 78/79; QUE Eliseu não tinha motivos para realizar o delito; QUE durante os disparos conseguiu identificar os réus, pois passaram lentamente e com a viseira do capacete aberta [...]”.

A vítima JOSE SEVERINO DOS SANTOS, disse em depoimento presente em mídia à fl. 148, disse que:

“[...]; Não conhece os réus; QUE seu filho Julio teve um desentendimento com Welton e Eliseu, o que poderia ser motivo para o atentado; QUE confirma o termo de declaração fls. 13/14. QUE o atentado causou lesão no braço que o impossibilita voltar a trabalhar como pedreiro. QUE não reconhece a cor da moto; QUE não se recorda qual dos dois efetuou os disparos; QUE não olhou para quem efetuou os disparos; QUE não consegue reconhecer os mesmos, da mesma forma que não reconheceu as fotografias apesentadas na Delegacia; QUE não sabe determinar as características físicas de quem efetuou os disparos; QUE os nomes ELISEU AQUINO DE ANDRADE E WELTON MORAES DA SILVA apareceram na investigação, através de seu outro filho, JAILSON DOS SANTOS DA SILVA [...]”.

Ainda, a testemunha de acusação EDER DOS SANTOS ALVES, disse em depoimento presente em mídia à fl. 173, disse que:

“[...]; QUE, possui uma motocicleta FAN, cor prata, placa OCY 8966; QUE, conhece os réus de vista por ter morado no mesmo bairro por muito tempo; QUE, conhece Júlio pelo mesmo motivo, e que o mesmo já morou com a filha de sua esposa; QUE, prestou depoimento a Delegacia de Crimes Contra a Vida do DPJ de Linhares, e confirma o termo de declaração fls. 72/73; QUE, confirma com base nas pessoas presentes no dia do fato, que os réus utilizaram a motocicleta e depois do ocorrido, não teve mais notícias sobre o réu Welton; QUE, a família das vítimas o culpam pelo ocorrido devido a motocicleta ser legalmente dele [...]”.

Por fim, o informante JAILSON DOS SANTOS DA SILVA, disse em depoimento presente em mídia à fl. 173, disse que:

“[...]; Altera depoimento prestada a Delegacia, não reconhecendo os fatos declarado a respeito do réu Eliseu; QUE o relato foi embasado no que seu irmão afirmou; QUE não reconheceu o réu Eliseu, apenas Welton nas fotografias apresentadas na Delegacia; QUE apenas seu pai, José Severino, reconheceu Eliseu como atuante; QUE reconheceu Welton pilotando a motocicleta; QUE conseguiu reconhecer Welton, mesmo de capacete quando passou na rua; o informante relatou sobre desentendimento entre o Julio, Welton e Eliseu. QUE retira declaração feita na Delegacia (fl. 16), pois o mesmo disse que não estava presente na data do acontecimento e por isso não podia confirmar a declaração sobre possível motivação do crime; QUE após desentendimento, desconhece se o irmão sofreu alguma ameaça; QUE mesmo desconhecendo ameaças, se preocupou ao ver Welton no mesmo bairro que o irmão [...]”.

Por sua vez, ressalto que a vítima
José Severino do Santos
, em sede policial (fls. 13/14 dos autos físicos), havia declarado o seguinte:

[...] Que, ao passarem pela esquina da rua Joaquim Calmon, se depararam com uma motocicleta de cor cinza (grafite) cuja motocicleta estava sendo conduzida por WELTON MORAES DA SILVA, alcunha "ELTINHO", cuja pessoa carregava na garupa um rapaz de nome ELISEU AQUINO DE ANDRADE; Que, a citada motocicleta ficou posicionado de frente com a bicicleta de JÚLIO CESAR; Que o condutor da motocicleta WELTON, vulgo "ELTINHO" reduziu a velocidade da motocicleta, e foi naquele momento que ELISEU AQUINO DE ANDRADE sacou de um revólver e efetuou um primeiro contra JÚLIO, cujo disparo passou direto e não atingiu JÚLIO; Que, ELISEU continuou os disparos, e que, dois disparos vieram a atingir respectivamente as nádegas e o ombro esquerdo do corpo de JÚLIO; Que, JÚLIO ao ser atingido veio a cair ao chão; Que ELISEU efetuou um quarto disparo em direção a JÚLIO, mas o
declarante
colocou-se na direção do disparo, sendo atingido no braço direito; Que, em seguida, ELISEU após efetuar o quarto disparo evadiu-se do local, sendo levado a bordo da motocicleta pelo seu comparsa WELTON alcunha "ELTINHO" [...].

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do acusado
Welton Morais
d
a Silva
, ora recorrente, na prática das duas tentativas de homicídio qualificado.

Houve indicação expressa da vítima Júlio Cesar de que o recorrente pilotava a motocicleta, atuando ativamente na empreitada criminosa, o que caracteriza sua coautoria, conforme narrado na denúncia, e coloca o recorrente na cena do crime, devendo o juízo de valor aprofundado ser realizado pelos jurados.

No tocante à alegação defensiva de nulidade no reconhecimento do acusado, verifico que a vítima já conhecia o apelante antes da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Assim, não há que se cogitar qualquer vício no procedimento de reconhecimento, uma vez que a prévia familiaridade entre as partes afasta a possibilidade de erro na identificação e, consequentemente, a alegada nulidade.

De igual modo, não há que se cogitar qualquer ilegalidade em razão da oitiva de testemunhas indiretas (“ouvir dizer”), sobretudo porque as próprias vítimas das tentativas de homicídio, de forma direta e inequívoca, confirmaram em juízo que o apelante foi o autor do delito.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria do acusado, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação. Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF - RT 730/463)

“
[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, juízo natural da causa, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)